Tribunal: TJDFT
Processo: 0734137-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. LEGITIMIDADE PASSIVA. GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL. SECRETÁRIO ESCOLAR. CADASTRO RESERVA. NOMEAÇÃO. ATO DISCRICIONÁRIO.
1. O Governador do Distrito Federal é parte legítima para figurar no polo passivo de mandado de segurança que impugna omissão no ato de nomeação e convocação para posse, atos de competência da autoridade impetrada, a teor do art. 100, inc. XXVII da LODF e LC 840/2011, art. 10, I.
2. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 784), decidiu que os candidatos aprovados em concurso público possuem direito subjetivo à nomeação nos seguintes casos: (i) quando aprovados dentro do número de vagas previsto no edital do certame; (ii) quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; (iii) quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da Administração.
3. A nomeação de candidatos pertencentes ao cadastro reserva não torna obrigatória a nomeação e posse de outros candidatos, ante a ausência de violação à ordem de classificação ou de prova quanto ao surgimento de novas vagas.
4. Compete ao Chefe do Poder Executivo decidir quanto à conveniência e oportunidade para a alocação dos recursos disponíveis no sentido de nomear e dar posse a novos servidores públicos, ainda que exista previsão orçamentária, dado o seu poder discricionário.
5. Segurança denegada.